Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAS PACTUADAS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA DE SAÍDA. RETENÇÃO DAS CHAVES PELO LOCADOR. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO DO ESTADO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu/reconvinte, contra sentença que reconheceu a devolução do imóvel locado como realizada em conformidade com o contrato de locação, apesar da ausência de reparos alegados pelo locador, e fixou os honorários advocatícios da reconvenção em 10% do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução do imóvel em condições diversas daquelas recebidas pelo locatário gera obrigação de reparação, mesmo sem vistoria de saída; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na reconvenção, sem caracterizar reformatio in pejus.
III. Razões de decidir
3. A ausência de vistoria de saída impossibilita a comprovação de eventuais danos ao imóvel, sendo certo que a retenção das chaves pelo locador, sem a realização dos reparos, implica aceitação do estado do imóvel, conforme disposto na Cláusula 12 do contrato de locação.
4. A retenção das chaves pelo locador, impedindo o ingresso dos locatários para realização de reparos, inviabiliza a exigência de restituição em condições distintas, uma vez que o próprio locador assumiu a posse do imóvel.
5. A majoração dos honorários advocatícios fixados em reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, configuraria reformatio in pejus, majorando a condenação do próprio apelante.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 373; Contrato de Locação, Cláusulas 11 e 12.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.